Tribunal: STF
Processo: AI 400658
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-13
Data de publicação: 2003-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
 AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE.
                  I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada,
 torna-se inviável o
recurso. Precedentes.
                 II. O serviço de iluminação pública não pode ser
 remunerado mediante taxa,
uma vez  que não configura serviço público específico e divisível
 prestado ao contribuinte
ou posto à sua disposição. Precedentes: RREE 233.332/RJ e 231.764/RJ,
 Plenário.
                III. - Agravo não provido.